Tribunal: TJBA
Processo: 8042315-52.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8042315-52.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: ADRIANO AMADOR DE BRITO e outros (2)

Advogado(s)
:
THIAGO PHILETO PUGLIESE, MORGANA COSTA COTIAS

AGRAVADO: ELOY WERNECK BARROSO

Advogado(s)
:
JOSE ARLINDO DE SOUZA LEAL, CARLOS EDUARDO ROEHRS

ACORDÃO

Ementa.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVOS DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE ALUGUEL E RESSARCIMENTO POR ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. TUTELA DE URGÊNCIA. DEPÓSITO JUDICIAL DE DOS ALUGUÉIS. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO. ALEGAÇÕES DE OMISSÃO E ERRO DE PREMISSA FÁTICA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME.
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, ao julgar conjuntamente agravos de instrumento, manteve tutela de urgência destinada à preservação dos frutos civis de imóvel litigioso, reformando parcialmente a decisão agravada apenas para limitar o depósito judicial a 1/3 (um terço) dos valores locatícios percebidos pelos agravados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
2.As questões controvertidas consistem em verificar: (i) a existência de omissão quanto às alegações de abandono do imóvel, ausência de posse, inexistência de participação na exploração econômica do empreendimento, ausência de vínculo com os contratos de locação e inexistência de direito material apto a amparar a tutela provisória; (ii) a ocorrência de erro de premissa fática.

III. RAZÕES DE DECIDIR.
3. O acórdão embargado examinou adequadamente os requisitos da tutela de urgência, reconhecendo a plausibilidade da pretensão e o perigo da demora em razão da persistente controvérsia acerca dos direitos incidentes sobre o imóvel e dos frutos civis dele decorrentes.

4. As alegações de abandono do imóvel, ausência de posse direta e falta de participação na exploração econômica do empreendimento foram expressamente consideradas pelo Colegiado, servindo, inclusive, de fundamento para o indeferimento do depósito integral dos aluguéis e para a fixação de percentual intermediário.

5. A ausência de vínculo direto do agravado com os contratos de locação não afasta, por si só, a plausibilidade da pretensão deduzida, porquanto a tutela provisória foi fundamentada na potencial existência de direito material sobre o imóvel e seus frutos, e não em relação obrigacional direta com o locatário.

6. Não há omissão quando a fundamentação adotada é suficiente para sustentar a conclusão alcançada, ainda que não haja enfrentamento individualizado de todos os argumentos apresentados pelas partes.

7. O alegado erro de premissa fática traduz mero inconformismo com a valoração dos elementos probatórios realizada pelo Colegiado, circunstância incompatível com a finalidade dos embargos declaratórios.

8. O depósito judicial possui natureza cautelar e reversível, não implicando reconhecimento antecipado da titularidade dos frutos civis ou dos direitos sobre o imóvel, permanecendo os valores vinculados ao juízo até definição definitiva da controvérsia mediante cognição exauriente.

9. A fixação do depósito judicial em 1/3 dos valores locatícios decorreu de juízo de ponderação proporcional entre a plausibilidade do direito invocado, o risco de frustração do resultado útil do processo e a necessidade de evitar a retenção excessiva de valores produzidos por empreendimento administrado e mantido materialmente pelos réus ao longo dos anos.

10. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão da matéria já apreciada nem à substituição do entendimento adotado pelo órgão julgador por aquele pretendido pela parte embargante.

IV. DISPOSITIVO.
11. Embargos de Declaração não acolhidos.

____

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 300, 489, § 1º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: n/a.

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos no
Agravo de Instrumento nº 8042315-52.2024.8.05.0000
, sendo Embargantes
ADRIANO AMADOR DE BRITO e outros
. e Embargado,
ELOY WERNECK BARROSO,

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NÃO ACOLHER
os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

DESª. ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA

Relatora